Tribunal: STF
Processo: Rcl 53614
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Canoas em face de decisão do Juiz do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de Canoas proferida nos Autos nº 0020355-05.2022.5.04.0202. A parte reclamante alega violação à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal (STF) na ADC 16, no RE 760.931, paradigma do Tema 246 da repercussão geral, e nas ADPFs 275 e 485.   



    2. O presente feito é manifestamente inviável, tendo em conta que não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, requisito indispensável à propositura da reclamação (nesse sentido: Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria; Rcl 50.423-AgR; Rcl 40.444-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). Com efeito, o reconhecimento da responsabilidade do Município ocorreu em razão de compromisso firmado em processo de mediação no qual assumiu a obrigação de manter a estabilidade das cento e vinte empregadas em gozo de licença-maternidade, “com o pagamento mensal dos salários até o término de cada período de estabilidade”. Ademais, inexiste ordem de penhora, bloqueio ou sequestro, razão por que não há que se falar em constrição de verba pública. 



    3. Na mesma linha, confiram-se as decisões proferidas nas Rcls 53.321, Rel. Min. Dias Toffoli; 54.001, Rel. Ricardo Lewandowski; 54.285, Rel. Min. Nunes Marques e 53.699 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, propostas sob os mesmos argumentos, em face de atos reclamados com fundamentos semelhantes ao do impugnado na presente reclamação.  



    4. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.  



    Publique-se.   



          Brasília, 09 de agosto de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator